Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-04.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO ENQUANTO O BEM INTERESSAR AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu embargos de terceiro opostos com o objetivo de obter o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento de que o numerário pertenceria ao apelante e teria origem lícita.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a quantia bloqueada pode ser liberada em favor do apelante ou se deve ser mantida a constrição no atual estágio processual.
III – Razões de decidir:
3. A alegação do terceiro de que o dinheiro bloqueado na conta bancária do réu deveria ser liberado em seu favor, por lhe pertencer e ter sido transferido para ao réu a título de empréstimo, não merece guarida. Isto porque, tratando-se de contrato de mútuo, incide a disciplina do artigo 586 do Código Civil, segundo a qual a coisa fungível transferida passa ao domínio do mutuário.
4. O artigo 586 do Código Civil tem plena aplicabilidade no caso concreto, ainda que se trate de bloqueio de valores decorrente de medida cautelar em ação penal, uma vez que o âmbito penal não pode disciplinar institutos próprios do Direito Civil, como a propriedade, de maneira que deve aplicar seus conceitos e regras.
5. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal).
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.